Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurge contra negativação indevida em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 76,66 (setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao acordo realizado no contrato no 899939280214. Narra ter sido inscrito e mantido no rol de maus pagadores após a quitação do débito, de modo a ensejar a condenação da empresa de telefonia em danos morais por negativação indevida.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos e para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Irresignada, a empresa de telefonia interpôs recurso inominado no qual pleiteia a reforma da sentença para minorar o valor da condenação por considerá-lo excessivo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende estar o valor fixado em dissonância com casos análogos proferidos por este Tribunal.
3. O valor da reparação deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Diferentemente do alegado pela recorrente, não há similitude fática entre os julgados colacionados, uma vez que o caso do acórdão 1324791 diz respeito ao descumprimento de contrato e multa rescisória e o acórdão 1324790 se trata de descumprimento de velocidade mínima exigida pela ANATEL. No caso dos autos, a condenação decorre de manutenção do nome do cliente no rol de maus pagadores mesmo após o pagamento e a declaração de quitação por parte da operadora, de modo a não haver falar em diferentes desfechos para casos semelhantes.
4. O nome do consumidor foi inscrito no rol de mal pagadores em 23/10/2019 (ID 24974504), permaneceu negativado mesmo após o pagamento (ID 24974501 – 26/11/2019) e declaração de quitação de débitos (ID 24974502 – 10/05/2020). Considerando não haver prova da retirada do nome dos órgãos de proteção e constar a comprovação da convocação para programa habitacional da CODHAB (com restrição ao crédito – ID 24975668), entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.